Tribunal: TJES
Processo: 0000006-16.2025.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-16.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 0000006.16.2025.8.08.0007
Juízo de origem: 2ª Vara de Baixo Guandu/ES
Apelante: Mateus Silva Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA 1.194 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. A defesa pleiteou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as circunstâncias da apreensão autorizam a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal; e (ii) saber se a admissão da posse da droga pelo réu, embora com negativa da traficância, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade foi comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de química forense, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em maconha e crack.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, pois o contexto probatório indica finalidade mercantil, especialmente diante da existência de investigação prévia, do cumprimento de mandado de busca e apreensão, do fracionamento da droga em 21 pedras de crack prontas para venda e do local de ocultação dos entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, inexistindo indício de má-fé ou intenção de incriminar indevidamente o recorrente.

A reincidência específica do apelante reforça a conclusão pela destinação comercial da droga, afastando a tese de posse exclusiva para consumo pessoal.

A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando a admissão da posse da droga é utilizada como fundamento da condenação, nos termos do Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerada a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão qualificada, mostra-se adequada a compensação parcial, com redimensionamento da pena definitiva para 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, além de 534 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal é inviável quando as circunstâncias da apreensão, o fracionamento da droga, a investigação prévia e a reincidência específica indicam finalidade mercantil. 2. A confissão qualificada, consistente na admissão da posse da droga com negativa da traficância, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal quando utilizada como fundamento da condenação. 3. A reincidência específica e a confissão qualificada admitem compensação parcial na segunda fase da dosimetria.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, REsp nº 2.001.973/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2024; STJ, Súmula 630; STJ, Súmula 231; TJES, Apelação Criminal nº 0000225-05.2020.8.08.0007, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal; TJES, Revisão Criminal nº 5015259-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão qualificada, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000006.16.2025.8.08.0007

APELANTE:

MATEUS SILVA VIEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório apresentado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS SILVA VIEIRA
em face da r. sentença de fls. 35/41 (ID 18080124), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 18420575), a douta Defesa pleiteia, em síntese: (i) a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o apelante é usuário e a quantidade de entorpecentes é ínfima; e (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, com fulcro na revisão da Súmula 630 do STJ.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 18475642), manifestou-se pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral do édito condenatório.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 18517467), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, asseverando que a reincidência e o fracionamento da droga inviabilizam a tese defensiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das teses recursais.

Sobre os fatos articulados na denúncia, e que foram acolhidos na sentença, n
arra a exordial acusatória que, no dia 07 de janeiro de 2025, policiais militares deram cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do apelante, oportunidade em que lograram apreender 9,3g (nove gramas e três decigramas) de maconha e 21 (vinte e uma) pedras de crack, pesando 8,9g (oito gramas e nove decigramas), substâncias estas destinadas à comercialização ilícita.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Química Forense nº 3720/2025 (ID 18080112), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Tetrahidrocannabinol e Cocaína).

Quanto à autoria e à pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas, entendo que a pretensão defensiva carece de lastro fático. Em que pese o apelante afirmar
in judicio
ser mero usuário, o contexto da apreensão revela nítida finalidade mercantil, conforme se extrai de três pontos fundamentais: (i) a existência de prévia investigação e mandado de busca e apreensão; (ii) o fracionamento da droga em 21 unidades prontas para venda; e (iii) o local de ocultação dos entorpecentes.

Neste sentido:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000225-05.2020.8.08.0007 - 1ª Câmara Criminal APELANTE: ALINE RAYANE PEREIRA RAMOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO QUE NÃO ADMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO. 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MERA ADMISSÃO DE POSSE PARA USO. SÚMULA STJ 630. 4. REVISÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. 5. DETRAÇÃO PENAL. INDIFERENÇA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] .
A desclassificação para porte para consumo pessoal é inviável, pois os elementos dos autos indicam a prática de tráfico, incluindo a quantidade e diversidade das drogas apreendidas
, o dinheiro fracionado e o testemunho policial que confirmou a venda a terceiros. [...] . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...] .
A desclassificação do tráfico para uso pessoal é inviável quando a apreensão de drogas e demais circunstâncias indicam a finalidade comercial da substância.
[...] . Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023; STJ, Súmula 630; TJES, Apelação 0000177-51.2022.8.08.0015, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 12/12/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002250520208080007, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Note-se que os depoimentos dos policiais militares SD/PMES GABRIEL JOSÉ DA SILVA FERREIRA e NYCOLLAS AMBRÓSIO BASÍLIO (IDs 18080124) são harmônicos e possuem especial relevância probatória, porquanto inexiste qualquer indício de má-fé ou intenção de incriminar indevidamente o recorrente.

No sistema de livre convencimento motivado, a palavra dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade e deve ser prestigiada quando em consonância com as demais provas.

Sob essa ótica, a tese de uso
pessoal
sucumbe diante da reincidência específica do apelante (Processo nº 0001600-80.2016.8.08.0007), que evidencia sua contumácia no comércio ilícito. A desclassificação exigiria prova estrita da exclusividade do consumo, o que se mostra incompatível com a natureza da substância apreendida (crack) e sua forma de acondicionamento.

No que tange à dosimetria, especificamente sobre a confissão qualificada, vislumbro a necessidade de reforma pontual. O apelante admitiu a propriedade da droga, embora tenha negado a traficância.

A tese da Corte Superior, consolidada no
Tema Repetitivo 1.194
, superou o óbice da antiga Súmula 630, garantindo o direito à atenuação da pena:

"A circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) deve ser reconhecida no crime de tráfico de drogas, ainda que o réu admita a posse apenas para uso próprio, desde que sua declaração seja utilizada como fundamento para a condenação." (STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2024).

Esta corte já acolheu o atual entendimento fixando os seguintes verbetes:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) [...] (ii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial; [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A confissão extrajudicial, ainda que parcial, qualificada ou retratada, permite o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, conforme jurisprudência do STJ, mas, em observância à Súmula 231 do STJ, o reconhecimento da atenuante não implica redução da pena abaixo do mínimo legal.[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: [...] . A confissão extrajudicial, ainda que parcial, qualificada ou retratada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sem implicar redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. [...] . Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 59 e art. 65, III, d; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 821.464/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/12/2023, DJe 7/12/2023. STJ, AgRg no HC n. 632.933/ES, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/8/2021, DJe 6/8/2021. TJES, Revisão Criminal n. 100170007593, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, j. 19/2/2018, DJe 16/3/2018. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50152591420248080000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Reunidas - 1º Grupo Criminal),

Verifica-se que a admissão da posse pelo réu foi elemento central para a formação da convicção condenatória. Todavia, por se tratar de colaboração parcial, a luz do tema 1194, aplico a fração de
1/12 (um doze avos)
para fins de atenuação na segunda fase.

Considerando a reincidência específica (agravante de 1/6) e a confissão qualificada (atenuante de 1/12), opero a compensação parcial, mantendo a exacerbação final em 1/12 sobre a pena-base.

Assim, sendo a pena-base fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase deve ser a pena redimensionada para
05 (cinco) anos e 0
4
(
quatro meses)

e 05 (cinco) dias
de reclusão e 5
34
(quinhentos e
trinta e quatro
) dias-multa
.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva. O regime inicial permanece o
FECHADO
, ante a reincidência específica e o
quantum
da pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo manejado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão qualificada (Tema 1.194 STJ), fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 0
4
(
quatro meses)

e 05 (cinco) dias
de reclusão e 5
34
(quinhentos e
trinta e quatro
) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)